Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA DOS FILHOS. 1. A competência para as ações que tenham por objeto a guarda de menor e regulamentação de visitas é a do foro do domicílio do seu representante legal, consoante o art. 147, I, da Lei n. 8.069/90.
2. Em observância à regra prevista no artigo 147, I e II, do ECA, o foro do domicílio da representante legal das crianças é o competente para processar e julgar a ação de guarda e regulamentação de visitas.
3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Unânime.